Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. OBRIGATORIEDADE. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE DO MONTANTE SELECIONADO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar os crimes, não há falar em absolvição.
2. Penas adequadas, observada a razoabilidade.
3. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei.
4. As informações necessárias ao arbitramento da indenização mínima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. O valor definido obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto. Observa, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.